Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713628-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: MARCUS AURELIO LIMA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por Centro de Ensino WGS Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, InfoJud, Infoseg, RenaJud, Sniper, Sinesp e EriDF. O agravante alega que a dívida contraída pelo executado é referente a prestação de serviços educacionais no ano de 2016. Afirma que ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens em desfavor do executado, no ano de 2018. Sustenta que o processo foi suspenso e arquivado temporariamente e que, após o prazo de suspensão, requereu novamente a busca de ativos, porém foi negada pelo MM. Juiz de origem. Aduz que a busca por meio dos sistemas informatizados garante os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a pesquisa de ativos nos sistemas Sisbajud, InfoJud, Infoseg, RenaJud, Sniper, Sinesp e EriDF até o valor total do débito, e, no mérito, requer a confirmação da liminar requerida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização do referido meio de busca pode importar em prejuízo financeiro à parte agravante. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, em parte, há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que as últimas consultas aos sistemas de busca se deram em 27/11/2018 e 17/12/2018 (IDs no 25974345, 25974351, 26955202, 26955212, 26955221). Desse modo, em primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há mais de cinco (05) anos, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso das ferramentas Sisbajud, InfoJud/Infoseg, RenaJud, Sniper e Sinesp, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo referida pesquisa de bens em casos semelhantes (Acórdãos 1649445, 1807681, 1825603,1826349,1652029). Contudo, quanto ao uso do EriDF, a princípio, não resta evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista que é desnecessária a intervenção judicial para a consulta pelo EriDF, sobretudo se observado que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita (Acórdão 1414520, 1652012). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta aos sistemas Sisbajud, InfoJud, Infoseg, RenaJud, Sniper e Sinesp, a fim de apurar bens passíveis de penhora em nome do executado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator